Tribunal: TJPA
Processo: 0801440-27.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801440-27.2021.8.14.0024

APELANTE: ADEMAR D'AGOSTINI, AIRTON JOSÉ D' AGOSTINI

APELADO: PEDRO ELIAS WEHBE CASTRO DE AZAMBUJA, RIBEIRO OMAR DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. O AUTOR/APELADO CONSEGUIU DEMONSTRAR CABALMENTE QUE JÁ EXERCIA A POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO ANTES DA DATA DA TURBAÇÃO/AMEAÇA. ACERTADAMENTE A SENTENÇA RECONHECEU A MELHOR POSSE EM FAVOR DOS APELADOS, SENDO QUE OS APELANTES NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHES COMPETIA, POSTO QUE CHEGARAM, INCLUSIVE, A DECLARAR EM AUDIÊNCIA QUE NÃO EXERCIAM A POSSE DO BEM POSTO QUE MORAVAM EM CASCAVEL- PARANÁ, E SÓ VISITAVAM AS TERRAS A CADA DOIS OU TRÊS ANOS. SUAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE CONTRATO NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROVAR QUE FAZEM JUS À POSSE, PORTANTO SEQUER DEVEM SER CONSIDERADAS EM UMA AÇÃO DE RITO ESPECIAL POSSESSÓRIO, DEVENDO OS APELANTES MANEJAREM A COMPETENTE AÇÃO DE RITO PETITÓRIO, SE ASSIM ENTENDEREM QUE DEVAM TER A POSSE COMO UM DESDOBRAMENTO LEGAL DE UMA SUPOSTA PROPRIEDADE, O QUE NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0801440-27.2021.8.14.0024

APELANTE:
ADEMAR D'AGOSTINI
E OUTRO

ADVOGADO:
ALINE KETLYN MULLER

APELADO:
PEDRO ELIAS WEHBE CASTRO DE AZAMBUJA
E OUTRO

ADVOGADO:
THAISON PASSOS BRASIL
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADEMAR D'AGOSTINI
E OUTRO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
proposta por
PEDRO ELIAS WEHBE CASTRO DE AZAMBUJA
E OUTRO.

Em sua peça vestibular os Requerentes narraram que seriam proprietários e possuidores de um imóvel rural denominado Fazenda Oásis, medindo aproximadamente 703,9591 ha, situado na Gleba Parauarí, às margens da BR 230, Rodovia Transamazônica, zona rural do município de Itaituba, desde o ano de 2014.

Aduzem que em meados do ano de 2020, iniciara-se a turbação da posse, tendo, em meados do ano de 2021, os demandados adentrado na área dos autores, sem qualquer autorização ou ordem judicial, sob o argumento de que a propriedade lhes pertencia e que iriam utilizá-la para exploração comercial, o que motivou a propositura da presente ação.

Liminarmente foi-lhes assegurada a manutenção da posse.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença o Juízo Singular entendeu pela procedência da ação.

Inconformados, os Requeridos interpuseram recurso de Apelação alegando que o contrato de compra e venda sobre o qual se fundou a sentença deveria ter sido declarado nulo, sendo que os Apelados sequer exerceriam a posse do imóvel.

Aduziu que historicamente o imóvel sempre pertenceu à sua família, sendo que o exercício da posse teria sido interrompido, devendo-se ao cancelamento da matrícula e da decretação indisponibilidade das áreas.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0801440-27.2021.8.14.0024

APELANTE:
ADEMAR D'AGOSTINI
E OUTRO

ADVOGADO:
ALINE KETLYN MULLER

APELADO:
PEDRO ELIAS WEHBE CASTRO DE AZAMBUJA
E OUTRO

ADVOGADO:
THAISON PASSOS BRASIL
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADEMAR D'AGOSTINI
E OUTRO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
proposta por
PEDRO ELIAS WEHBE CASTRO DE AZAMBUJA
E OUTRO.

No tocante à posse, a lição de Pablo Stolze Gagliano ensina o seguinte:

“É correto afirmar que o Código Civil Brasileiro adotou a Teoria Objetiva de Ihering, na perspectiva do princípio constitucional da função social.

Ora, ao dispor, em seu art.1.196, que possuidor seria
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes da propriedade,
o legislador aproximou-se inequivocamente do pensamento de Ihering, como vimos acima.

Mesmo que o sujeito não seja o proprietário, mas, se se comporta como tal – por ex., plantando, construindo, morando – poderá ser considerado possuidor.”

Estabelece o art.561, do CPC/15 que o Autor da ação possessória precisa comprovar:
sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da agressão à posse e a continuação da posse turbada ou a perda da posse esbulhada.

Vale destacar o que ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela melhor doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor contra um fato que ofenda a sua posse, de forma que são excluídas do âmbito das ações possessórias as demandas em que se alegue a existência de relação jurídica que dê ao autor o direito a posse (...)” (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 12 ed. Jus Podium. 2020. Cit p. 919)

In casu
, verifico que o Autor/Apelado conseguiu demonstrar cabalmente que já exercia a posse do imóvel objeto do litígio antes da data da turbação/ameaça.

A sentença bem destacou toda a documentação que embasa o pedido autoral nos seguintes termos:

A parte promovente faz prova das alegações através de contrato de compra e venda de cessão de direitos possessórios, datado de 15/11/2014, firmado com os nacionais Sebastião Luiz Rodrigues dos Santos e Claudecir Nunh; CAR nº 212552, título 169200/2015, em nome do segundo requerente, expedido em 03/06/2015; Alvará de Pesquisa da área, cujo processo nº 850.015/2015 fora protocolado em 07/01/2015, em nome do primeiro requerente, representante legal da empresa CRA Construtora Ribeiro Azambuja EIRELI, com vencimento do título em 07/05/2022; Levantamento de Georreferenciado realizado em 01/01/2001; Comprovantes de pagamentos de locação do imóvel com a empresa LCM Construção e Comércio S/A; Relatório fotográfico. Juntou, inclusive, cópias de boletim de ocorrência policial relatando a turbação mencionada.

Deste modo, fácil concluir que acertadamente a sentença reconheceu a melhor posse em favor dos Apelados, sendo que os Apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, posto que chegaram, inclusive, a declarar em audiência que não exerciam a posse do bem posto que moravam em Cascavel- Paraná, e só visitavam as terras a cada dois ou três anos.

Também afirmaram que nunca exerceram qualquer atividade de criação de animais ou agricultura no terreno.

Suas alegações de nulidade de contrato não tem o condão de comprovar que fazem jus à posse, portanto sequer devem ser consideradas em uma ação de rito especial possessório, devendo os Apelantes manejarem a competente ação de rito petitório, se assim entenderem que devam ter a posse como um desdobramento legal de uma suposta propriedade, o que não é o caso dos presentes autos.

Assim sendo, não há outro desfecho para a presente demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025